Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO. RATEIO. ART. 87, §1o E 2o DO CPC. LIMITE MÁXIMO DO ART. 85, §2o DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o refazimento dos cálculos considerando o rateio dos honorários sucumbenciais entre os patronos dos vencedores – impedindo o excesso advindo da execução individual e do avanço do teto previsto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

2. Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC/15. Precedentes desta Corte e do STJ.

3. A interpretação da sentença transitada em julgado segundo entendimento de que o valor atribuído na condenação não é individualizado – mas, sim, único e pertencente aos advogados dos vencedores, que deverão rateá-lo – visa não só coibir o excesso de execução pela cobrança de honorários advocatícios acima dos limites legais, mas também assegurar o escorreito exercício da jurisdição.

4. Recurso conhecido e desprovido.